Tribunal: TJBA
Processo: 0000758-70.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000758-70.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: NEILTON RIBEIRO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, PAULO HENRIQUE LEAL TAVARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ESCOLHIDA. N
ECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 62 DA LEI N. 7.357/85. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DO NEGÓCIO QUE DEU ENSEJO À EMISSÃO DOS CHEQUES PRESCRITOS. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA, A TEOR DO ART. 373, I, CPC. SENTENÇA REFORMADA. LIDE JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊMCIA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº
0000758-70.2008.8.05.0264
, da Comarca de Ubaitaba, em que figura como Apelante
BANCO
MUNICÍPIO DE GONGOGI

e Apelado
NEILTON RIBEIRO DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso,

amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA